Tribunal: TJMT
Processo: 0004266-34.2011.8.11.0011
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL No 0004266-34.2011.8.11.0011
RECORRENTE: RODRIGO PIDGURNEI SILVEIRA
RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por RODRIGO PIDGURNEI SILVEIRA, com fundamento no art. 105, III, alínea "a" da Constituição Federal, contra o acórdão da Terceira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso que, por unanimidade, negou provimento ao recurso, nos termos da seguinte ementa (Id. 69918978):
“APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO - FUTILIDADE - 1) DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – IMPROCEDÊNCIA - VEREDICTO EM CONSONÂNCIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO SUBMETIDO À APRECIAÇÃO DOS JURADOS - 2) READEQUAÇÃO DA PENA – IMPERTINÊNCIA - ANTECEDENTES CRIMINAIS, CONSEQUÊNCIAS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS - FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA E RESPALDO JURISPRUDENCIAL – FRAÇÃO DE AUMENTO (1/8) – “TERMO MÉDIO” – PRECEDENTES DO STJ – 3) CONCURSO DE AGRAVANTE E ATENUANTE – PEDIDO DE COMPENSAÇÃO - IMPROCEDÊNCIA - INEXISTÊNCIA DE AGRAVANTE – ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA RECONHECIDA E APLICADA NA FRAÇÃO USUAL DE 1/6 – 4) TENTATIVA – FRAÇÃO REDUTORA - MÍNIMO MANTIDO (1/3) - ITER CRIMINIS INTEGRALMENTE PERCORRIDO - DECISÃO DO JÚRI E PENA MANTIDA INTACTA – APELO DESPROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
1 - Verificado que a decisão do Tribunal do Júri se pautou nas provas dos autos, sendo reconhecida a autoria e materialidade, atestada a presença do animus necandi e configurada a qualificadora da futilidade, não há que se falar em cassação.
2 - Se a prova colhida demonstra que, de fato, três circunstâncias judiciais do art. 59, CP, são plenamente desfavoráveis ao apelante e foram negativadas de forma idônea e concreta (antecedentes criminais, consequências e circunstâncias do crime), não há que se cogitar em redução da pena-base ou em violação ao art. 59, do CP. Da mesma forma, “diante do silêncio do legislador, a jurisprudência e a doutrina passaram a reconhecer como critério ideal para individualização da reprimenda-base o aumento na fração de 1/8 por cada circunstância judicial negativamente valorada, a incidir sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. (...).” (STJ - HC 592.423/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2020, DJe 21/09/2020).
3 – Inexistindo agravante a ser considerada, não há como ser aplicada a regra do art. 67, do CP. Assim, reconhecida a incidência da atenuante da confissão espontânea e, sendo reduzida a pena intermediária na fração usual de 1/6, conforme orientação do STJ, inexiste qualquer ilegalidade a ser considerada.
4 - Constatando-se que o iter criminis foi totalmente percorrido, com o exaurimento dos atos executórios, reconhecida a causa de diminuição da tentativa, impossível aplicar ao réu fração redutora diversa da mínima prevista, de 1/3.”
Nas razões do recurso especial (Id. 78918981), o recorrente sustenta violação aos artigos 59 e 67, ambos do Código Penal, sob o argumento de “que a sentença, mantida pelo Tribunal, não dimensionou adequadamente a pena base do Recorrente e não efetuou a compensação entre circunstâncias agravante de reincidência e atenuante de confissão espontânea.”
Assim, o recorrente almeja a reforma do acórdão impugnado para redimensionar a pena-base no mínimo legal, bem como para compensar a agravante de reincidência com a atenuante da confissão espontânea.
Recurso intempestivo (Id. 79699998).
Contrarrazões (Id. 82840475).
É o relatório.
Passo ao juízo de admissibilidade.
Da Intempestividade.
Mediante análise do recurso, verifica-se que o recorrente foi intimado do acórdão em 18/02/2021 (DJE no 10920), tendo o recurso especial sido interposto apenas em 08/03/2021.
O recurso é, pois, manifestamente intempestivo, porquanto apresentado após o prazo de 15 dias corridos, nos termos do art. 994, VI, c/c os arts. 1.003, § 5o, e 1.029, todos do Código de Processo Civil, bem como do art. 798 do Código de Processo Penal.
No caso, o termo ad quem do prazo recursal se deu em 05/03/2021.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso especial, por ser intempestivo.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça